Tribunal: STF
Processo: HC 250109
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro e organização criminosa com emprego de arma de fogo. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e as consequências do crime negativas. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe André Teixeira de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.564/TO (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 23 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 159, § 1º, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) (evento 3).



    No presente writ,a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta falta de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, no tocante ao delito de extorsão mediante sequestro. Argumenta que “a conclusão de que a culpabilidade não é inerente ao tipo penal, pois o réu premeditou o crime, em especial, analisando todo cotidiano da vida das vítimas, como exemplo, horário de saída de casa, horário de saída do trabalho, não dá lastro para o entendimento da culpabilidade como sendo desfavorável.”. Aponta, quanto às consequências do crime, que essas são inerentes ao tipo penal, porquanto “o abalo psicológico supostamente sofrido pela vítima é o desdobramento obrigatório nos delitos imputado ao apelante, não podendo esta circunstância ser considerada novamente para elevar à pena-base.”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao agravante. 



    2. A defesa busca a redução da pena-base, alegando ausência de elementos que comprovem a maior culpabilidade do agente e as consequências do crime, que não deveriam ser negativamente valoradas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a premeditação e as consequências do crime justificam a elevação da pena-base na dosimetria. 



    III. Razões de decidir 



    4. A premeditação foi devidamente demonstrada, justificando a maior censurabilidade da conduta e a elevação da pena-base. 



    5. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, devido ao trauma psicológico significativo causado às vítimas, que ultrapassa o abalo emocional inerente ao tipo penal. 



    6. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena não é adequado à via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A premeditação e as consequências do crime podem justificar a elevação da pena-base quando devidamente fundamentadas. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de dosimetria que exige revolvimento probatório.’”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base quanto ao delito de extorsão mediante sequestro, amparada na valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e das consequências do crime. No ponto, destacou a Corte local (evento 3, fls. 6-7):



    “Na hipótese, a culpabilidade quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, de fato, foi intensa, não havendo nada que se corrigir, pois os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante são suficientes para valorar negativamente referida circunstância judicial. A atitude premeditada do acusado e de seus comparsas, em que analisaram pormenorizadamente todo o cotidiano das vítimas, revelou dolo intenso e ultrapassou a normalidade do tipo penal.



    Em relação às circunstâncias do delito, estas são elementos acidentais ou secundários, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. 



    No caso dos autos, tal circunstância foi devidamente valorada em ambos os delitos, pois, conforme visto, o modo de execução do crime e instrumentos empregados na prática (com a utilização de dinamite no peito da vítima), bem como o local (integrante de organização com atuação interestadual/Goiás-Tocantins), configuram elementos idôneos para fundamentar a majorante.



    De igual forma, no que tange às consequências do crime, estas consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso dos autos, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, referida circunstância se revelou de extrema gravidade, porquanto a ação criminosa gerou trauma às vítimas, com abalos psicológicos acima da normalidade, o que justifica a valoração negativa da majorante.



    (...).



    Diante do afastamento de uma circunstância judicial (conduta social) em ambos os delitos pelos quais o apelante foi condenado, passo ao redimensionamento da pena: 



    Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, ante a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), redimensiono a pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “Inicialmente, cumpre ressaltar que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação:



    (...).



    In casu, a defesa se insurge contra a culpabilidade do agente e as consequências do crime. 



    Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a culpabilidade do agente foi desfavoravelmente valorada tendo em vista que “o réu premeditou o crime, em especial, analisando todo cotidiano da vida das vítimas, como exemplo, horário de saída de casa, horário de saída do trabalho, etc” (e-STJ, fl. 52). 



    Tal conclusão pode ser extraída, dentre outros, do depoimento de uma das vítimas, a filha, que afirmou que “o último sujeito que adentrou na residência, passou a mencionar ter conhecimento que um dos seus irmãos trabalhava na Força Nacional no Rio de Janeiro, bem como mostrou fotos do outro irmão, como também da escola do seu sobrinho” (e-STJ, fl. 20). Como se vê, a premeditação no cometimento do delito justifica a manutenção da elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.



    (...).



    Em relação às consequências, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, a vetorial foi devidamente valorada em razão de ter ocasionado “trauma que ultrapassou o natural em razão da violação sofrida, e, por conseguinte gerou um forte abalo psicológico de toda uma família” (e-STJ, fl. 54). 



    Consta dos autos que a vítima declarou “ter ficado traumatizado com toda a situação, tendo mudado hábitos da sua rotina, bem como evitado de sair da residência, a qual permanece sempre fechada” (e-STJ, fl. 19). 



    Decerto, embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco às vítimas da extorsão mediante sequestro, é certo que as circunstâncias em que os fatos se desenrolaram - especialmente diante do trauma causado em razão de ter sido colocado um artefato explosivo no corpo de uma das vítimas, para que ele buscasse o valor requerido na agência bancária em que trabalhava -, extrapolam as consequências próprias do tipo penal e sua prejudicialidade é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada. 



    (...).



    Portanto, não resta evidenciado qualquer constrangimento ilegal, devendo ser mantida a dosimetria da pena imposta ao agravante na decisão impugnada.”



    Nesse contexto, verifico que a culpabilidade do paciente e as consequências do crime foram sopesadas desfavoravelmente, ao fundamento de que “o réu premeditou o crime, em especial, analisando todo cotidiano da vida das vítimas, como exemplo, horário de saída de casa, horário de saída do trabalho, etc” e em razão de ter ocasionado “trauma que ultrapassou o natural em razão da violação sofrida, e, por conseguinte gerou um forte abalo psicológico de toda uma família.”(evento 2 , fls. 42 e 44).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram a culpabilidade do paciente e as consequências do delito com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente